Tribunal: STF
Processo: AI 830846
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REGIME PRÓ-LABORE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356/STF. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEIS ESTADUAIS NºS 13.909/01, 6.725/67 E 8.274/77. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 607.504-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.10.1007, e AI 657.461-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22.11.2010. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. Agravo Regimental desprovido.